Tribunal: STF
Processo: ARE 1333113
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que tem a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS — GDAFA. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. LIMITE MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS VALORES PAGOS CUMULATIVAMENTE COM A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS — GDFFA. 



    1. O título executivo concedeu a segurança "para o fim de garantir aos substituídos da impetrante o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária — GDAFA da mesma forma e nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no seu limite máximo, no percentual de 50% (cinquenta por cento)." Com isso, não há duvidar que, em essência, o título executivo reconhece o direito dos Fiscais Agropecuários aposentados ao mesmo percentual concedido aos seus pares em atividade, na forma da lei. Tendo a Lei 10.883/2004 elevado para 55% o limite máximo da GDAFA, este deve ser o percentual, em razão da sobredita paridade assegurada no título executivo, a ser observado quando da execução do julgado, até a implementação dos mecanismos de aferição da performance individual dos servidores em atividade. 



    3. Na hipótese, o direito às diferenças vencimentais não se limita à data da edição da Lei 10.883/2004, que institui os limites para a percepção da vantagem instituída pela Medida Provisória 2.229-43 (reedição da MP 2.048-26), pois o referido diploma legal, apesar de assegurar o pagamento da gratificação aos inativos, prevê o pagamento em patamar diferenciado dos servidores da ativa, em desconformidade com o título executivo. 



    4. O direito deve ser assegurado até 31 de janeiro de 2008, quando surgiu no mundo jurídico nova alteração da matéria, com a edição da Lei 11.784/2008, esta que extinguiu a GDAFA, instituindo, em substituição, a GDFFA, com critérios de aferição de desempenho. 



    5. Os elementos existentes nos autos indicam para a possibilidade de eventuais pagamentos terem sido efetuados administrativamente em favor dos exequentes a título da GDAFA a partir de fevereiro de 2008. Contudo, valores eventualmente pagos devem ser abatidos do valor reconhecido no título exequendo relativamente a cada um representado, desde que comprovado o recebimento simultâneo de ambas as gratificações, sob pena de duplicidade de pagamentos não previstos em lei. Isso porque nos termos do que estabelece o art. 45 da Lei. 11.784/2008, a GDFFA não poderá ser paga cumulativamente com outras gratificações de desempenho de atividade ou de produtividade.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, LXX e XXXVI, da CF. 



    O recurso não merece provimento. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660).



    No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da ilegitimidade do ora recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, (Súmula 279/STF), procedimento inviável de ser realizado neste momento processual.



    E mais: o STF, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Agravo regimental não provido.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator